Tribunal: TCU
Processo: 011.871/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11480/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento dos Acórdão 10574/2011-TCU-Segunda Câmara e 6.231/2016-TCU-2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II e §1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, pelo descumprimento do subitem 9.4.2 do Acórdão 6231/2016-TCU-Segunda Câmara , contudo sem aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal; e b) fazer as determinações especificadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 011.871/2011-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessada: Maria de Jesus Rocha Freitas (XXX.919.403-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.8.1. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela relativa ao Plano Collor - 84,32%, por Maria de Jesus Rocha Freitas (CPF 095.919.403- 78), desde a ciência do Acórdão 10574/2011-TCU-Segunda Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; e 1.8.2. no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o recolhimento da multa aplicada ao Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX) pelo Acórdão 6231/2016-TCU-Segunda Câmara .